Tribunal: TJBA
Processo: 8049187-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049187-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: ALVARO SOUZA MELO

Advogado(s)
:
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DURANTE VIGÊNCIA DE LIMINAR ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÉBITO CONTROVERSO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora (conta contrato nº 21854271), aplicação de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial anterior e reafirmação das determinações liminares de abstenção de negativação e protesto em relação ao débito de R$ 49.420,47.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em situação de descumprimento de ordem judicial anterior que já obstava a interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pela existência de decisão judicial anterior (processo nº 8001765-95.2023.8.05.0114, de 30/10/2023), plenamente vigente e eficaz, que já determinara o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a abstenção de negativação em relação ao mesmo débito, configurando flagrante descumprimento de ordem judicial.

4. A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção unilateral por débito controverso e protegido por liminar configura abuso de direito e violação aos princípios da continuidade e adequação do serviço público, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução Normativa ANEEL 414/2010.

5. O perigo de dano mostra-se evidente considerando que a unidade consumidora é estabelecimento comercial (pousada) que, no momento da interrupção, encontrava-se com ocupação total, inviabilizando completamente suas atividades e gerando perdas financeiras imediatas, danos reputacionais e comprometimento de serviços essenciais aos hóspedes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica é vedada quando houver decisão judicial anterior determinando sua manutenção e o débito estiver sob discussão judicial.

A presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão e manutenção da tutela de urgência para restabelecimento do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, X, e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 52198546620218217000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, 3ª Câmara Cível, j. 24.03.2022, pub. 30.03.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8049187-49.2025.8.05.0000, em que figura como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e agravado, ALVARO SOUZA MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA